Tribunal: STF
Processo: ARE 938794
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTARIAS DO DNAEE.



    1. A análise da juridicidade das Portarias 38/1986 e 45/1986 do DNAEE traduz-se em controle de legalidade.



    2. O regime jurídico aplicável no curso do tempo para aferir direito à repetição do indébito aos consumidores industriais de energia elétrica cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.